Tribunal: STJ
Processo: 5007231-49.2022.8.13.0433
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2123267 - MG (2024/0041419-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL SANTOS CORDEIRO DE ANDRADE - MG096745
FERNANDA FERREIRA SCIAVICCO GARCIA GUIMARAES -
MG101434
ÁLVARO GUILHERME RIBEIRO MATOS - MG083388
JESSICA MAGALHAES FERREIRA - MG160697
PRISCILA RODRIGUES MARIANO - MG148126
PABLO ISIDORO RODRIGUES - MG146938
BRUNA MENDES TEODORO - MG200665
TAMIRES ROCHA MELO VIEIRA - MG204661
RECORRIDO
: JOAO JOSE RABELO DE OLIVEIRA AMARAL
ADVOGADOS
: CARLOS VINICIUS DIAS PINTO E OUTRO(S) - GO045761
NATALIA DIAS FREIRE - MG168490
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA.
RECURSO PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que condenou operadora de plano
de saúde ao custeio de medicamento de uso domiciliar, prescrito para tratamento
de mielodisplasia, mesmo não estando incluído no rol da ANS e havendo
cláusula contratual de exclusão.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é lícita a
exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, salvo exceções específicas, como antineoplásicos orais,
medicação assistida (home care) e medicamentos incluídos no rol da ANS para
esse fim.
3. O reexame da premissa fixada pelo acórdão recorrido quanto à existência ou
não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça às partes
demandaria incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela
Súmula 7 do STJ.
4. No caso concreto, o medicamento prescrito não se enquadra nas exceções
previstas na legislação e na jurisprudência, sendo lícita a negativa de cobertura
pela operadora do plano de saúde.
5. Recurso provido para excluir o dever de custeio do medicamento pela
operadora do plano de saúde, julgando improcedente o pedido inicial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51604147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:07:20
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 63fdd432-6a1a-4eff-b689-2c981aa88d28

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do
20/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51604147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:07:20
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 63fdd432-6a1a-4eff-b689-2c981aa88d28

RECURSO ESPECIAL No 2123267 - MG (2024/0041419-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL SANTOS CORDEIRO DE ANDRADE - MG096745
FERNANDA FERREIRA SCIAVICCO GARCIA GUIMARAES -
MG101434
ÁLVARO GUILHERME RIBEIRO MATOS - MG083388
JESSICA MAGALHAES FERREIRA - MG160697
PRISCILA RODRIGUES MARIANO - MG148126
PABLO ISIDORO RODRIGUES - MG146938
BRUNA MENDES TEODORO - MG200665
TAMIRES ROCHA MELO VIEIRA - MG204661
RECORRIDO
: JOAO JOSE RABELO DE OLIVEIRA AMARAL
ADVOGADOS
: CARLOS VINICIUS DIAS PINTO E OUTRO(S) - GO045761
NATALIA DIAS FREIRE - MG168490
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO
DE
USO
DOMICILIAR.
EXCLUSÃO
DE
COBERTURA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que condenou operadora de
plano de saúde ao custeio de medicamento de uso domiciliar, prescrito para
tratamento de mielodisplasia, mesmo não estando incluído no rol da ANS e
havendo cláusula contratual de exclusão.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é lícita a
exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, salvo exceções específicas, como antineoplásicos orais,
medicação assistida (home care) e medicamentos incluídos no rol da ANS
para esse fim.
3. O reexame da premissa fixada pelo acórdão recorrido quanto à existência
ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça às partes
demandaria incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado
pela Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51311890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 03:25:51
Código de Controle do Documento: 44d1b713-31a9-4a9f-9dd6-d921a523221b

4. No caso concreto, o medicamento prescrito não se enquadra nas exceções
previstas na legislação e na jurisprudência, sendo lícita a negativa de
cobertura pela operadora do plano de saúde.
5. Recurso provido para excluir o dever de custeio do medicamento pela
operadora do plano de saúde, julgando improcedente o pedido inicial.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA
TRABALHO MEDICO LTDA, interposto com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, contra decisão do eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, prolatada em acórdão
com a seguinte ementa (e-STJ, fls. 372 - 385):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO
DE
SAÚDE.
MIELODISPLASIA.
MEDICAMENTO
INDISPENSÁVEL À MANUTENÇÃO DA VIDA DE PACIENTE NÃO
ELENCADO NO ROL DA ANS. IMPOSIÇÃO DE CUSTEIO À
OPERADORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. NÃO
CABIMENTO. – Deve ser imposta à operadora de plano de saúde a obrigação
de custeio de medicamento indispensável à manutenção da vida de paciente,
ainda que o mesmo não esteja previsto no rol da ANS e ainda que se entenda
que há expressa exclusão contratual de cobertura. – Não é cabível a redução
dos honorários advocatícios sucumbenciais quando a definição da base de
cálculo obedece à ordem estabelecida no §2o, do art. 85, do CPC/15 e o
percentual fixado corresponde ao limite mínimo previsto no aludido
dispositivo legal.

Não houve oposição de embargos de declaração do referido acórdão.
Extrai-se dos autos que, na origem, a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer
contra a Unimed Montes Claros Cooperativa Trabalho Médico Ltda., alegando ser beneficiário
de plano de saúde da requerida e necessitar do medicamento “Revolade” para tratamento de
mielodisplasia, doença que pode ser considerada um tipo de câncer. O autor afirmou que a
requerida recusou-se a fornecer o medicamento sob o argumento de exclusão contratual e
ausência de previsão no rol da ANS, motivo pelo qual pleiteou a condenação da ré ao
fornecimento do medicamento na dosagem prescrita, enquanto durar o tratamento.
A sentença julgou procedente o pedido do autor, confirmando a tutela provisória de
urgência e condenando a requerida ao fornecimento do medicamento “Revolade” na dosagem de
50 mg, 6 comprimidos por dia, enquanto durar o tratamento. O magistrado fundamentou que a
negativa de cobertura com base na exclusão contratual e no rol da ANS é abusiva, considerando
que o medicamento é essencial para a preservação da vida do autor. Além disso, condenou a
requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (e-STJ, fls. 288-290).
No julgamento do recurso de apelação interposto pela requerida, o Tribunal de
Justiça de Minas Gerais manteve a sentença, rejeitando a preliminar de impugnação à justiça
gratuita e negando provimento ao recurso. O acórdão destacou que, ainda que o medicamento
não esteja previsto no rol da ANS ou que haja cláusula contratual de exclusão, a negativa de
cobertura é abusiva, pois o tratamento é indispensável à manutenção da vida do autor. Ademais,
o Tribunal considerou correta a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
Documento eletrônico VDA51311890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 03:25:51
Código de Controle do Documento: 44d1b713-31a9-4a9f-9dd6-d921a523221b

causa, majorando-os para 12% em razão do trabalho adicional em grau recursal, conforme art.
85, §11, do CPC (e-STJ, fls. 372-385).
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 388-408), além de dissídio jurisprudencial, o
recorrente alega violação dos seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(i) art. 99, §2o, do CPC, pois teria ocorrido violação ao dispositivo ao se conceder a
gratuidade de justiça ao recorrido sem que houvesse comprovação inequívoca de sua
hipossuficiência econômica, contrariando a exigência de análise prévia de elementos que
evidenciassem os pressupostos legais para tal concessão.
(ii) art. 10, inciso VI, e §4o, da Lei 9.656/98, e art. 4o, incisos III e VII, da Lei 9.961
/00, pois teria sido desconsiderada a exclusão legal de cobertura para fornecimento de
medicamentos de uso domiciliar, salvo os antineoplásicos, prevista expressamente na legislação
que regula os planos de saúde.
(iii) arts. 51, inciso IV, e 54, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, pois teria
sido indevidamente reconhecida a abusividade de cláusula contratual que exclui a cobertura de
medicamentos para uso domiciliar, mesmo estando a cláusula redigida de forma clara e em
conformidade com a legislação aplicável.
Contrarrazões ofertadas às fls. 497-512 (e-STJ).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TRF5 admitiu o apelo nobre.
Este é o Relatório.

VOTO
A recorrente aponta violação ao art. 99, §2o, do CPC, em razão de se conceder a
gratuidade de justiça ao recorrido sem que houvesse comprovação inequívoca de sua
hipossuficiência econômica, contrariando a exigência de análise prévia de elementos que
evidenciassem os pressupostos legais para tal concessão.
O Tribunal de origem bem analisou a questão, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 372-
385):

No caso em testilha, o conspícuo juiz singular, por intermédio da decisão de
ordem 31, deferiu a gratuidade de justiça à parte autora.
Insta gizar, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que
impugnada a gratuidade judiciária, cabe ao impugnante comprovar que a parte
adversa não faz jus à concessão de tal benefício.
(...)
Constatado que o réu impugnou, em sede de contestação e apelação, a
gratuidade judiciária deferida ao autor, incumbia àquele comprovar que o
requerente é capaz de arcar com as custas processuais, bem como com os
honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família.
Todavia, inexiste nos presentes autos, prova em tal sentido.
Ainda que a ré afirme que o autor resida em uma casa de bom padrão, o
mesmo demonstrou, por intermédio dos documentos acostados aos eventos 7
/8 e 13 e 20/30, que, embora receba aposentadoria no valor mensal de R$
3.748,23 e pensão por morte no importe de R$ 1.212,00, possui os seguintes
gastos mensais: água (R$ 30,00/mês, em média ), IPTU (R$ 359,42/ mês),
cartão de crédito (R$ 2.319,20 ), energia (R$ 531,47/mês) , plano de de saúde
( R$ 1.103,47 em abril de 2022), pensão alimentícia (R$ 2.424,00/mês),
internet R$ 99,00, medicamento Revolade (R$ 4.200,00).
Documento eletrônico VDA51311890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 03:25:51
Código de Controle do Documento: 44d1b713-31a9-4a9f-9dd6-d921a523221b

Conclui-se, portanto, que o recorrido atualmente possui gastos superiores a
seus rendimentos, motivo pelo qual não há que se falar em revogação da
gratuidade judiciária sob a qual litiga o autor, ora apelado.
Diante do exposto, rejeito a preliminar.

Inicialmente, não se pode perder de vista que de acordo com o §3o do art. 99 do
Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
Para a outorga do benefício da justiça gratuita a pessoas físicas, é suficiente a
apresentação de declaração de hipossuficiência econômica, a qual possui presunção
ta
,
juris ntum
somente passível de afastamento mediante a produção de prova concreta em sentido contrário. E
a parte recorrente não demonstrou no caso concreto a ausência dessa hipossuficiência, de modo
que alegação genérica não pode ser acolhida. Ademais, o Tribunal de origem referenciou a renda
e as despesas da parte autora, para ao final asseverar pela manutenção da concessão da
gratuidade de justiça ao autor da demanda.
A decisão do Tribunal de origem está conforme entendimento desta Corte. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA
182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA.
HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não configura ofensa aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 o
pronunciamento da Corte de origem que examina e decide, de modo claro,
objetivo e fundamentado, a controvérsia, ainda que ancorada em fundamentos
distintos daqueles indicados pelas partes.
2. Nos termos desta Corte, a simples declaração de hipossuficiência da pessoa
natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao
deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros
.
elementos dos autos
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso
especial, com o fim de conceder a gratuidade de justiça em favor da
recorrente.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2269287/SP, relator Ministro
,
Raul Araújo
Quarta Turma, DJEN de
).
13/6/2023

Ademais, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial”), porquanto o reexame da premissa fixada pelo acórdão recorrido
quanto à existência ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça às partes
exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em Recurso
Especial. Nesse sentido, o STJ já decidiu que "derruir a conclusão do Tribunal a quo, no sentido
de estariam preenchidos os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita,
demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 /STJ" (REsp n. 2.148.914
/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
).
26/3/2025
A recorrente alegou violação ao art. 10, inciso VI, e §4o, da Lei 9.656/98, e art. 4o,
incisos III e VII, da Lei 9.961/00, em razão de ter sido desconsiderada a exclusão legal de
cobertura para fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, salvo os antineoplásicos,
Documento eletrônico VDA51311890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 03:25:51
Código de Controle do Documento: 44d1b713-31a9-4a9f-9dd6-d921a523221b

prevista expressamente na legislação que regula os planos de saúde. Ainda, teria havido ofensa
aos arts. 51, inciso IV, e 54, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, pois teria sido
indevidamente reconhecida a abusividade de cláusula contratual que exclui a cobertura de
medicamentos para uso domiciliar, mesmo estando a cláusula redigida de forma clara e em
conformidade com a legislação aplicável.
A controvérsia dos autos se restringe à obrigatoriedade de cobertura do medicamento
Revolade, em virtude da enfermidade que acomete a parte recorrida, titular do plano de saúde.
Nesse contexto, ao apreciar a questão, o Tribunal de origem, considerando as particularidades do
caso concreto, assim se pronunciou:

Cinge-se a controvérsia à averiguação da obrigatoriedade de a operadora de
plano de saúde ré custear tratamento indicado pelo médico que assiste o
segurado/autor, com o medicamento REVOLADE – ELTROMBOPAGUE,
na dosagem de 50mg e na quantidade de 06 (seis) comprimidos por dia.
Considerando que o vínculo jurídico estabelecido entre as partes decorre,
inequivocamente, de relação de consumo, aplicar-se-á, na solução da questão,
os princípios e as regras do Código de Defesa do Consumidor e da
Constituição Federal.
Nesse contexto, conforme dispõe o art. 51, IV, do CDC, são nulas de pleno
direito as cláusulas contratuais que estabelecem obrigações consideradas
iníquas ou abusivas, seja porque colocam o consumidor em desvantagem
exagerada, seja porque incompatíveis com a boa-fé e a equidade.
A matéria em discussão é de ordem pública e de interesse social. Ademais,
trata-se, in casu, de contrato de adesão, no qual as cláusulas são estabelecidas
unilateralmente pela operadora, sem que o consumidor possa discutir ou
modificar substancialmente seu conteúdo, razão pela qual cabe ao Judiciário
manter o equilíbrio entre os contratantes.
De fato, ao contratar um plano de saúde, o consumidor cria a legítima
expectativa de que, quando necessitar, fará jus a uma assistência médica
integral, não sendo razoável, portanto, a inserção de cláusula restritiva que
exonere o serviço de forma a limitar ou mesmo anular a efetividade da
cobertura.
Pela análise do relatório médico acostado ao evento 9, verifica- se que o
tratamento com o medicamento REVOLADE – ELTROMBOPAGUE
prescrito para o autor/apelado pelo médico que o acompanha, diante do
diagnóstico de com diagnóstico de MIELODISPLASIA (CID 10 - D46) desde
dezembro/2021, da evolução com plaquetopenia grave e risco de óbito por
sangramento e, ainda, pelo fato de não poder se candidatar a transplante de
medula óssea é urgente, uma vez que tem como objetivo o aumento da
contagem plaquetária e diminuição do risco de sangramentos.
Urge ressaltar, ademais, que inexiste no contrato (evento 39), cláusula que
exclua tratamento com o medicamento em questão, prescrito em caráter de
urgência.
Registre-se que, ainda que se entenda que a cláusula sétima, item VIII do
contrato celebrado entre as partes (doc. 39, fls. 16/17) exclui expressamente o
medicamento, ao mencionar a exclusão de cobertura de “fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar”, o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça é de que as cláusulas contratuais que excluam da cobertura
do plano de saúde algum tipo de procedimento ou medicamento necessário
para assegurar o tratamento de doenças previstos no seguro de saúde são nulas.

Inconformada, a operadora do plano de saúde interpôs recurso especial, alegando que
não possui a obrigação de custear o medicamento, uma vez que este não está incluído no rol da
ANS.
A parte autora é acometida de mielodisplasia (CID 10 - D46).
Documento eletrônico VDA51311890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 03:25:51
Código de Controle do Documento: 44d1b713-31a9-4a9f-9dd6-d921a523221b

De acordo com entendimento deste STJ "é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar,
do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI,
da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no 338/2013 - atual art. 17, parágrafo único, VI,
" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO
da RN-ANS no 465/2021
VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe de
).
29/11/2022
9/12/2022
Nesse sentido:

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE
COBERTURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso que manteve a condenação da operadora de plano de
saúde ao fornecimento do medicamento enoxaparina, para tratamento de
trombofilia gestacional, além de indenização por danos materiais e morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o
fornecimento do medicamento e fixando indenização por danos materiais e
morais. A Corte estadual manteve a decisão, destacando a urgência do uso do
medicamento, registrado na Anvisa, tendo em vista o risco de interrupção da
gravidez e o histórico de abortamento da autora.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devido o fornecimento de
medicamento de uso domiciliar por operadora de plano de saúde,
considerando a exclusão prevista na legislação; e (ii) saber se houve omissão
no acórdão recorrido quanto ao fornecimento de medicamento de uso
domiciliar.
III. Razões de decidir
4. Inexiste ofensa aos arts. 490 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro e fundamentado, as questões que delimitam
a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é lícita a
exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, salvo exceções específicas como antineoplásicos orais
e medicação assistida.
6. O medicamento enoxaparina, sendo de uso domiciliar e não se enquadrando
nas exceções previstas, não deve ser coberto pelo plano de saúde.
7. A decisão do Tribunal de origem não está em harmonia com a
jurisprudência do STJ, devendo ser reformada para afastar o dever de
cobertura do medicamento em questão.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido para afastar o dever de cobertura pela
operadora do plano de saúde do fornecimento do medicamento enoxaparina,
julgando-se improcedente o pleito inicial.
Tese de julgamento:
"1. É lícita a exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, salvo exceções específicas
previstas na legislação. 2. Medicamentos de uso domiciliar que não estão
enquadrados nas exceções não devem ser cobertos por planos de saúde".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10, VI; CPC, arts. 489
e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.895.659
/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 2.165.682/SP, relatora Ministra Nancy
29/11/2022
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
.
16/12/2024
(REsp n. 2.181.903/MT, relator Ministro
,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
QUARTA TURMA, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
21/3/2025
Documento eletrônico VDA51311890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 03:25:51
Código de Controle do Documento: 44d1b713-31a9-4a9f-9dd6-d921a523221b

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR.
EXCLUSÃO DE COBERTURA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso que manteve a sentença de condenação da operadora
do plano de saúde ao fornecimento do fármaco enoxaparina a paciente
gestante com síndrome antifosfolipídica e ao pagamento de indenização por
danos morais.
2. A Corte estadual entendeu ser nula a cláusula contratual que proíbe o
fornecimento de medicação para tratamento domiciliar, considerando a
relação de consumo desfavorável ao consumidor e a urgência do tratamento.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é lícita a exclusão, na saúde
suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar,
conforme interpretação dos arts. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998; e (ii) saber se a
negativa de cobertura de medicamento de uso domiciliar configura prática de
ato ilícito, ensejando indenização por danos morais. III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é lícita a
exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo
situações específicas, como antineoplásicos orais e medicação assistida.
Improcedência dos pedidos iniciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido para se afastar o dever de cobertura do medicamento,
julgando- se improcedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento: "1. É lícita a exclusão do fornecimento de medicamentos
para tratamento domiciliar na saúde suplementar, salvo exceções previstas em
lei".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10, VI; Resolução
Normativa ANS n. 338/2013, art. 19, § 1o, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 2.165.682/SP, relatora Ministra Nancy
29/11/2022
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
."
16/12/2024
(REsp n. 2.160.249/MT, relator Ministro
,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
QUARTA TURMA, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
27/2/2025

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA.
POSSIBILIDADE.
ANTICOAGULANTE.
AUTOADMINISTRAÇÃO.
NEGATIVA DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de
saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei
no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no 338/2013 (atual art. 17,
parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021)" (AgInt nos EREsp 1.895.659
/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em
, DJe de
).
29/11/2022
9/12/2022
2. Hipótese na qual, conforme expressamente consignado no acórdão
recorrido, o contrato firmado pelas partes prevê a exclusão da cobertura de
medicamentos para uso domiciliar, e o medicamento prescrito -
anticoagulante - pode ser adquirido diretamente pelo paciente para
autoadministração em seu ambiente domiciliar, não se afigurando indevida,
portanto, a negativa de cobertura pelo plano de saúde.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp n. 1.859.473/RJ, relator Ministro
,
RAUL ARAÚJO
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
5/6/2023
13/6/2023
Documento eletrônico VDA51311890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 03:25:51
Código de Controle do Documento: 44d1b713-31a9-4a9f-9dd6-d921a523221b

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR.
TROMBOFILIA. GESTAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA.
LICITUDE.
1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de custeio do medicamento
Enoxaparina 40mg, de uso domiciliar, indicado ao beneficiário para
tratamento de trombofilia diagnosticada durante a gestação da beneficiária.
2. Configura-se lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de
saúde, exceto os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (home care) e aqueles incluídos no rol da ANS para esse fim.
Precedentes.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp n. 2.175.705/MT, relator Ministro RICARDO VILLAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJEN de
BÔAS
24/3/2025
.)
28/3/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO DE USO
DOMICILIAR QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS
SITUAÇÕES ESPECIAIS QUE OBRIGAM O FORNECIMENTO.
RECUSA DA OPERADORA QUE SE REVELA JUSTIFICADA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
QUE
DESTOA
DA
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, verifica-se que o acórdão recorrido destoa da orientação do
Superior Tribunal de Justiça, a qual preconiza que "é lícita a exclusão, na
Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento
domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para
administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e
os incluídos no rol da ANS para esse fim" (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp
n. 1.964.771/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
).
5/9/2022
8/9/2022
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.860.635/MS, relator Ministro
, TERCEIRA TURMA, julgado em
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, DJe de
.)
18/12/2023
20/12/2023

O TJMG dissentiu de tal entendimento, porque condenou a recorrente ao custeio dos
medicamentos – de uso domiciliar – descritos na exordial (cf. fls. 845-854). Em tais condições,
impõe-se a reforma do aresto impugnado, a fim de excluir o dever de a recorrente custear o
fármaco mencionado.
Registre-se que não houve análise do caso, pelo Tribunal de origem, à luz das
alterações promovidas pela Lei n. 14.454/2002 na Lei n. 9.656/1998, notadamente a inclusão dos
parágrafos 12 e 13, que tratam da possibilidade de cobertura de tratamento ou procedimento
quando existam evidências científicas, recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação
de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1
(um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que
sejam aprovadas também para seus nacionais.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, para o fim de excluir o dever
de a recorrente custear o fármaco descrito na inicial, julgando, por consequência, improcedente o
pedido autoral.
Documento eletrônico VDA51311890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 03:25:51
Código de Controle do Documento: 44d1b713-31a9-4a9f-9dd6-d921a523221b

A parte recorrida deve ser condenada ao pagamento das custas e dos honorários
advocatícios, os quais devem ser fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa,
com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC/2015.
Os valores de todos os encargos sucumbenciais deverão ser apurados em liquidação
de sentença. Deferida a gratuidade da justiça na instância de origem (fl. 92), deve ser observada
a regra do § 3o do art. 98 do CPC/2015.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51311890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 03:25:51
Código de Controle do Documento: 44d1b713-31a9-4a9f-9dd6-d921a523221b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.123.267 / MG
Número Registro: 2024/0041419-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000220912851 10000220912851004 50072314920228130433
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL SANTOS CORDEIRO DE ANDRADE - MG096745
FERNANDA FERREIRA SCIAVICCO GARCIA GUIMARAES -
MG101434
ÁLVARO GUILHERME RIBEIRO MATOS - MG083388
JESSICA MAGALHAES FERREIRA - MG160697
PRISCILA RODRIGUES MARIANO - MG148126
PABLO ISIDORO RODRIGUES - MG146938
BRUNA MENDES TEODORO - MG200665
TAMIRES ROCHA MELO VIEIRA - MG204661
RECORRIDO
: JOAO JOSE RABELO DE OLIVEIRA AMARAL
ADVOGADOS
: CARLOS VINICIUS DIAS PINTO E OUTRO(S) - GO045761
NATALIA DIAS FREIRE - MG168490
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
Documento eletrônico VDA51585856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:03:33
Código de Controle do Documento: 25eb4b90-b669-4584-bf2a-0d28e531839a

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
20/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:03:33
Código de Controle do Documento: 25eb4b90-b669-4584-bf2a-0d28e531839a